Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a se abster de realizar ligações e enviar mensagens ao autor, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente afirma que não houve ato ilícito e que a sentença foi baseada em prints e gravações unilateralmente reproduzidos, sem a verificação da origem. Alega que a situação, ainda que restasse evidenciada, configura mero aborrecimento do cotidiano. Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em: (i) aferir se resta comprovado o ato ilícito; (ii) e, em caso positivo, se há embasamento legal para a condenação por danos morais; (iii) se os danos morais foram arbitrados de forma proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Assim, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
5. Ademais, sob o fundamento do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 34, ambos da Lei 8.078/1990 - CDC, todos os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, sem prejuízo de eventual direito de regresso em desfavor da outra fornecedora de serviços, na medida da sua responsabilidade.
6. Consoante os registros telefônicos acostados aos autos, existem diversas ligações telefônicas recebidas várias vezes ao dia, conforme se verifica nos IDs 74525757 - Pág. 1 e 74526013 - Pág. 1, com o intuito de ofertar crédito à genitora do autor. Em diversas dela, o atendente indica de forma clara se tratar de representante da ré.
7. Por outro lado, a recorrida não apresentou qualquer documento capaz de indicar fato desconstitutivo do direito do autor, limitando-se a impugnar as gravações realizadas. Desse modo, apesar de não ser possível constatar que todos os números são da recorrente, há verossimilhança nas alegações autorais, cabendo à parte ré o ônus de comprovar que os contatos são de titularidade de terceiros alheios a sua prática comercial, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, sem prejuízo de ação de regresso contra os causadores do dano.
8. Portanto, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, realizadas de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, causaram importunação indevida e são consideradas atos ilícitos, pois o seu excesso configura abuso de direito, violando atributos pessoais do autor, o que excede os limites do mero aborrecimento.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular, de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
10. Precedentes: Acórdão 1865875 e Acórdão 1787522.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em face da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inciso VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865875, 0761389-22.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1787522, 0701165-60.2023.8.07.0003, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.